Tribunal: TJES
Processo: 5004774-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004774-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
AGRAVADO: JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA EM SESSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – SUBMISSÃO À VOTAÇÃO NO PLENÁRIO – OBEDIÊNCIA AO RESPECTIVO REGIMENTO INTERNO – APARENTE INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A despeito do caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a intervenção jurisdicional quando os corpos legislativos ultrapassam os limites delineados pela Constituição ou exercem as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos. Com efeito, não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes quando o Poder Judiciário intervém na esfera orgânica do Poder Legislativo para assegurar a integridade e a supremacia da Constituição, mormente porque esta é uma das atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. Portanto, faz-se possível o controle jurisdicional dos atos parlamentares desde que haja alegação de desrespeito a direitos e/ou garantias de índole constitucional.

2.

Ocorre que, no caso concreto, o Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado obedeceu o respectivo Regimento Interno e agiu com acerto ao submeter as questões de ordem à votação no Plenário, cuja votação por maioria (4x3) foi pela anulação da Comissão Processante anteriormente sorteada. E, inexistindo aparente ilegalidade, deve ser mantida a decisão da maioria dos vereadores.

3.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. decisão com cópia no id. 4922693 que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
JANAÍNA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI
,
deferiu o pleito liminar para determinar “
a suspensão dos efeitos do ato impugnado, com o reestabelecimento da validade do Projeto de Resolução nº 09, com numeração de Resolução a ser fixada pela Mesa Diretora, e, por conseguinte, com a composição da Comissão Processante pelos parlamentares PEDRO PAULO DA SILVA DE SOUZA (CID), JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI (PSB) e terceiro membro a ser sorteado, ante o impedimento do parlamentar MARVEN MENEZES LINS (PSB), com a posterior eleição, entre os vereadores sorteados, para as funções de Presidente e Relator
”.

Em suas razões (id. 4921977 e 4940259), aduz a agravante, em síntese, que: (i) não houve decisão unilateral do Presidente da Câmara sobre a anulação parcial ou total do sorteio da Comissão Processante, sendo escorreita a remessa da deliberação da questão de ordem para o Plenário, nos termos do art. 51, inciso II, letra “p”, do Regimento Interno da Câmara Municipal, o qual entendeu pela anulação da Comissão Processante; (ii) que a decisão vergastada ameaça quebrar o pacto de Separação dos Poderes, na medida em que usurpa competência constitucional substituindo uma decisão tomada pelo Plenário.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o deferimento da liminar recursal para suspender a decisão vergastada, afastando a intromissão do Poder Judiciário em ato jurídico e perfeito consumado pelo Plenário da Câmara dos Vereadores e, ao final, o provimento do agravo de instrumento.

Em decisão proferida no id. 4955446, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões apresentadas no id. 5011046, pelo desprovimento do recurso.

Em parecer carreado no id. 5043195, a douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou seu desinteresse no prosseguimento do feito.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004774-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO: JANAÍNA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r. decisão com cópia no id. 4922693 que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado por
JANAÍNA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI
,
deferiu o pleito liminar pleiteado.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Infere-se dos autos que a recorrida, na qualidade de vereadora, foi sorteada para compor a Comissão Processante instaurada para apurar suposta infração político-administrativa cometida pelo Prefeito de São José do Calçado, mas o Plenário da Câmara Municipal declarou seu impedimento/suspeição, na medida em que também é narrada como vítima da denúncia, motivo pelo qual sorteou outro vereador para sua vaga.

Inconformada, a recorrida impetrou o mandado de segurança nº 5000149-65.2023.8.08.0046, no qual foi deferida medida liminar reincluindo-a na Comissão Processante.

Em decorrência de tal decisão, foi apresentado na Sessão do dia 27/04/2023 o “Projeto de Resolução nº 09/2023”, através da qual a Comissão seria composta por PEDRO PAULO SILVA DE SOUZA, JANAÍNA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL e MARVEN MENEZES LINS.

Ocorre que, na ocasião, a recorrida suscitou questão de ordem para que fosse respeitada a proporcionalidade partidária na Comissão, na medida em que MARVEN MENEZES LINS é filiado ao mesmo partido que a recorrida, pugnando pelo sorteio de um novo membro para substituí-lo. Mas, na oportunidade, o vereador Cemarzinho do Táxi também suscitou questão de ordem visando a anulação da Comissão. O Presidente da Câmara submeteu tais questões à votação no Plenário e a maioria (4x3) votou pela anulação da Comissão.

Via de consequência, na ocasião, foi realizado o sorteio de uma nova Comissão, composta por MARVEN MENEZES LINS, JOSÉ MANOEL LOPES DA SILVA e WAGNER VIEIRA FRANÇA.

Diante de tal situação, a recorrida impetrou novo mandado de segurança (nº 5000185-10.2023.8.08.0046) alegando, em suma, que seria desnecessária a anulação de toda a Comissão em razão da proporcionalidade partidária, já que poderia ter sido mantida a Comissão inicialmente sorteada, com a exclusão de MARVEN MENEZES LINS e realização do sorteio de um novo membro para substituí-lo. Requereu, liminarmente, a suspensão do ato anulatório.

O juízo primevo deferiu a medida de urgência e determinou “
a suspensão dos efeitos do ato impugnado, com o reestabelecimento da validade do Projeto de Resolução nº 09, com numeração de Resolução a ser fixada pela Mesa Diretora, e, por conseguinte, com a composição da Comissão Processante pelos parlamentares PEDRO PAULO DA SILVA DE SOUZA (CID), JANAINA LUZIA OLIVEIRA PIMENTEL PASSALINI (PSB) e terceiro membro a ser sorteado, ante o impedimento do parlamentar MARVEN MENEZES LINS (PSB), com a posterior eleição, entre os vereadores sorteados, para as funções de Presidente e Relator
”.

Irresignada, a Câmara Municipal de São José do Calçado interpôs o presente recurso aduzindo, em suas razões (id. 4921977), que: (i) não houve decisão unilateral do Presidente da Câmara sobre a anulação parcial ou total do sorteio da Comissão Processante, sendo escorreita a remessa da deliberação da questão de ordem para o Plenário, nos termos do art. 51, inciso II, letra “p”, do Regimento Interno da Câmara Municipal, o qual entendeu pela anulação da Comissão Processante; (ii) que a decisão vergastada ameaça quebrar o pacto de Separação dos Poderes, na medida em que usurpa competência constitucional substituindo uma decisão tomada pelo Plenário.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu o deferimento da liminar recursal para suspender a decisão vergastada, o que foi por mim deferido em decisão proferida no id. 4955446. E, desde já, adianto não vislumbrar fundamentos para modificar o entendimento anteriormente adotado. Explico.

Sabe-se que, a despeito do caráter político dos atos parlamentares, revela-se legítima a intervenção jurisdicional quando os corpos legislativos ultrapassam os limites delineados pela Constituição ou exercem as suas atribuições institucionais com ofensa a direitos públicos subjetivos.

Com efeito, não há violação ao Princípio da Separação dos Poderes quando o Poder Judiciário intervém na esfera orgânica do Poder Legislativo para assegurar a integridade e a supremacia da Constituição, mormente porque esta é uma das atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República.

Portanto, faz-se possível o controle jurisdicional dos atos parlamentares desde que haja alegação de desrespeito a direitos e/ou garantias de índole constitucional.

Inclusive, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ocorrência de desvios jurídico-constitucionais nos quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito justifica, plenamente, o exercício, pelo Judiciário, da atividade de controle jurisdicional sobre eventuais abusos legislativos (RTJ 173/805-810, 806), sem que isso caracterize situação de ilegítima interferência na esfera orgânica de outro Poder da República.

Feitas tais considerações iniciais, vê-se que, no caso dos autos, a própria recorrida suscitou questão de ordem para que fosse respeitada a proporcionalidade partidária na Comissão, pugnando pelo sorteio de um novo membro para substituir MARVEN MENEZES LINS, o qual seria filiado ao seu partido. Mas, na sequência, o vereador Cemarzinho do Táxi também suscitou questão de ordem visando a anulação da Comissão.

Sobre o assunto, o Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado assim prevê:

Art. 82
– Iniciados os trabalhos o Vereador pode fazer uso da palavra para:

(...)

V
– levantar questão de ordem;

Neste caso, há expressa previsão em seu art. 51, alínea “p”, no sentido de que compete privativamente ao Presidente da Mesa/Câmara Municipal “
resolver soberanamente qualquer questão de ordem e, quando
omisso o Regimento, submeter à decisão do Plenário, mandando anotar a decisão como precedente regimental
”.

O art. 74, inciso I, também dispõe que o Plenário deliberará por maioria absoluta sobre a constituição de Comissões Especiais ou de Representação.

Portanto, ao menos em análise sumária, típica desta fase processual, entendo que o Presidente da Câmara agiu com acerto ao submeter as questões de ordem à votação no Plenário, cuja votação por maioria (4x3) foi pela anulação da Comissão anteriormente sorteada.

Especificamente quanto à questão de ordem suscitada, o art. 58, § 1º, da Constituição Federal prevê que:

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

No mesmo sentido é o art. 66 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado, segundo o qual deverá ser assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos ou Blocos Parlamentares que participem da Câmara nas Comissões Temporárias, como é o caso da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI.

Contudo, aparentemente não há norma que defina de forma expressa a solução a ser adotada em caso de violação à representação proporcional. Portanto, ainda que possível a adoção da alternativa apontada pela recorrida, no sentido de sortear um novo membro para substituir MARVEN MENEZES LINS, não há ilegalidade na deliberação do Plenário no sentido de anular a Comissão anteriormente sorteada e, de imediato, sortear uma nova Comissão.

E, como consequência, entendo que deve ser mantida a decisão da maioria dos vereadores, especialmente em se considerando a redação do art. 71 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São José do Calçado, segundo o qual “
o
Plenário é o órgão soberano da Câmara Municipal, presidido pela Mesa Diretora, composto por todos os Vereadores em exercício
”.

Em casos semelhantes, assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICPAL DE PIÚMA PARA O BIÊNIO 2023/2024. SESSÃO ADIADA/CANCELADA POR PORTARIA. COMPETÊNCIA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. (...) 6. Dessa forma, não há porque concluir que a eleição dirigida pelo Vice-Presidente ocorrida naquela oportunidade mantém-se hígida, sobretudo porque há vício em sua essência, eis que o Presidente da Câmara, no uso de suas atribuições outorgadas pela Lei Orgânica do Município, havia preteritamente cancelado a solenidade, por extrema necessidade, atrelado ao fato de que não há outros elementos capazes, por exemplo, para configurar que o Presidente estava incapacitado em suas funções e que caberia o Vice-Presidente o exercício do munus para direção da sessão no tocante a escolha da mesa diretora. 7. Assim,
pode-se concluir, minimamente, que a vontade da maioria dos Vereadores, sabedores do vício quanto a colocação em pauta da eleição da mesa diretora à revelia do Presidente da Casa, diante da existência de pedido expresso protocolado para cancelamento da moção, manifestaram pela anulação do pleito, razão que deve ser mantida e produzir seus efeitos.
8. Fica evidente o perigo de dano em favor do recorrente, uma vez que agiu dentro da legalidade para cancelar a referida sessão, especialmente porque exíguo o prazo para designação da nova sessão que deverá ocorrer até a segunda sessão de agosto, fato este que poderá embaraçar os trabalhos no legislativo municipal daquela localidade. 9. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno. (TJ-ES - AI: 5006205-93.2022.8.08.0000, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)

Também merece menção que a participação da recorrida na Comissão anteriormente constituída pendia de análise quanto ao mérito, já que fora assegurada tão somente por força de decisões liminares, tanto em primeira quanto em segunda instância. Ademais, todo o imbróglio que vem se formando pode vir a violar a lisura, a transparência e a imparcialidade na condução do caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para indeferir a medida de urgência pleiteada na ação de origem.

É c
omo voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 13/06/2023 - Acompanho a relatoria.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 13/06/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.